Tribunal: TJBA
Processo: 8006639-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006639-82.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEMAR ARAUJO FEITOSA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROMOÇÃO DA CLASSE II PARA A CLASSE I. NÃO RETROAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO À DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL. DATA DA PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. Compulsando os autos, observa-se que ato reputado coator, consistente na promoção do Impetrante, Investigador da Polícia Civil, da Classe II para a Classe I, sem retroagir à data em que foram preenchidos os requisitos legais, foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 14/08/2018 (ID 6469757). 3. Tal ato é único e de efeitos concretos, de modo que o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança teve início a partir da sua ciência pelo Impetrante, a teor do disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 4. Neste sentir, considerando que o termo a quo do prazo decadencial ocorreu em 14/08/2018 e o writ somente foi impetrado em 22/03/2020, constata-se a inobservância do prazo de 120 (cento e vinte) dias legalmente fixado. 5. Prejudicial de decadência acolhida. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006639-82.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSEMAR ARAUJO FEITOSA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .